Tribunal: TCU
Processo: 032.295/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Fundação Getúlio Vagas (FGV) em face do Acórdão n.o 651/2020-2a Câmara, mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas, condenou-a ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe a multa fundamentada no art. 57 da Lei n.o 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela Fundação Getúlio Vagas (FGV) em face do Acórdão 651/2020-TCU-Segunda Câmara , reafirmado pelo Acórdão 11923/2020-TCU-Segunda Câmara e mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas, condenou-a ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe a multa fundamentada no art. 57 da Lei n.o 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de maneira a alterar a redação dos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 651/2020-TCU-Segunda Câmara , alterando a composição dos débitos e o valor da multa, conforme abaixo: "9.3. julgar irregulares as contas da Fundação Getúlio Vargas, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento desses valores aos cofres do Tesouro Nacional, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 185.558,17 26/09/2008 104.793,09 04/11/2008 127.941,18 06/04/2009 9.4. aplicar à Fundação Getúlio Vargas a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal.